Tribunal: TJPA
Processo: 0811419-22.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7941 - Denegação
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0811419-22.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: KEILA REGINA SALES ALVES

IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 267/STF.

-
Insurge-se o presente
writ
contra decisão, datada de 11/11/2020, da autoridade coatora que não conheceu da apelação criminal interposta, por intempestividade (fls. 171-173 ID nº 4075662). Assim, a impetrante visa à utilização do mandado de segurança como
sucedâneo recursal
de
recurso em sentido estrito
, procedimento este inviável com a logística mandamental. Nesse sentido, o art. 581, XV, do CPP é claro ao estabelecer que cabe recurso em sentido da decisão que denegar a apelação criminal, como
in casu
. A propósito, o c. STF sumulou a matéria, asseverando que não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso ou correição parcial.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, DE ABUSO DE PODER OU DE TERATOLOGIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRAZO SUPLETIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 448/STF.

- Pondero que o mandado de segurança para ataque de decisões judiciais, como no caso em testilha contra sentença condenatória, só é cabível em condições excepcionais, ou seja, nas hipóteses em que a decisão impugnada for manifestamente ilegal, teratológica ou com abuso de poder, com iminência de causar danos graves e de difícil reparação ao impetrante.

- De fato, o assistente de acusação não dispõe da prerrogativa de intimação pessoal da sentença absolutória. Ao reverso, nos exatos termos da súmula nº 448/STF, seu prazo é supletivo e começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do RMP.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado por
KEILA REGINA SALES ALVES
,
com esteio no art. 5º, LXIX, da CF/88 c/c art. 1º e ss., da Lei nº 12.016/2009, contra suposto ato abuso e ilegal perpetrado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM
nos autos do processo nº 0016968-80.2015.8.14.0401.

A imperante afirma que é assistente de acusação
“em ação movida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de Alex Otávio Guittierrez Façanha (proc. 0016968-80.2015.8.14.0401). Em 06/08/2020, a Impetrante tomou ciência de que fora juntado aos autos a certidão de trânsito em julgado”
da sentença absolutória. Inconformada, peticionou asseverando afronta à súmula nº 448/STF,
eis que não ocorrera sua intimação pessoal, em flagrante ilegalidade e teratologia,
requerendo, assim, “a desconstituição da validade da certidão de fls. 617 e devolução do prazo, haja vista que não havia possibilidade de interposição de recurso com uma certidão de trânsito em julgado até o momento válida e produzindo seus efeitos nos autos.”
.

Em seguida, afirma que
“o juízo reconheceu em decisão lavrada em 12/08/2020 que não fora obedecido o prazo, sem, no entanto, devolvê-lo à Impetrante, criando uma situação teratológica em que, após desconstituir a validade da certidão, não abriu prazo para a interposição de recurso, onde supostamente a Impetrante teria que voltar no tempo (com a respectiva decisão que desconstituiu a certidão) para manifestar suas razões recursais.”
. Opostos embargos de declaração, o juízo
a quo
manifestou decisão no sentido de que
“ao invés de o Assistente de acusação interpor recurso de apelação, preferiu apresentar mero pedido de devolução de prazo, que, por sua vez, sequer havia transcorrido na ocasião, bem como ressalta na peça recursal”.

Em seguida, interpôs recurso de apelação criminal, sendo negado seguimento pela autoridade coatora em face de sua intempestividade.

Por tais razões, requer
liminar
para que haja a
“devolução do prazo e remessa do termo de apelação de fls. 635/641 ao Tribunal de Justiça para apreciação”.
No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 12-74.

Em despacho inaugural, determinei a intimação da impetrante para que comprovasse o recolhimento das custas iniciais (fls. 75-76 ID nº 4025202), o que fora devidamente atendido às fls. 77-81.

Reservei-me para apreciar a medida liminar
após as informações da autoridade coatora (fls. 83-85 ID nº 4051643), as quais foram efetivamente prestadas às fls. 91-95 (ID nº 4075628).

Indeferi a liminar
(fls. 179-183 ID nº 4077329).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação do
mandamus
(fls. 185-188 ID nº 4174959).

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o presente
writ
contra decisão, datada de 11/11/2020, da autoridade coatora que não conheceu da apelação criminal interposta, por intempestividade (fls. 171-173 ID nº 4075662).

Assim, a impetrante visa à utilização do mandado de segurança como
sucedâneo recursal
de
recurso em sentido estrito
, procedimento este inviável com a logística mandamental.

Nesse sentido, o art. 581, XV, do CPP é claro ao estabelecer que cabe recurso em sentido da decisão que denegar a apelação criminal, como
in casu
.

À guisa de amparo doutrinário, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo batista Pinto, na obra “Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados artigo por artigo” (editora Juspodivm, 2018, pág. 1040),

afirmam que
“caso o juiz não receba a apelação ou, recebendo-a, julgá-la deserta, é cabível, contra essa decisão, o recurso em sentido estrito. Caso o juiz não receba o recurso em sentido estrito ou o agravo em execução, o remédio cabível será a carta testemunhável.”

A propósito, o c. STF sumulou a matéria, asseverando que não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso ou correição parcial,
in verbis
:

SÚMULA 267/STF

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”

Ademais,
primo icto oculi
, não vislumbro ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, eis que a impetrante fora intimada da sentença absolutória em 04/03/2020 (fl. 133 ID nº 4075644), via publicação no DJe. De fato, a redação da súmula nº 448/STF é clara ao estatuir que "
o prazo para o assistente da acusação recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público
".

Pondero que o
mandado de segurança para ataque de decisões judiciais, como no caso em testilha contra sentença condenatória, só é cabível em condições excepcionais
, ou seja, nas hipóteses em que a decisão impugnada for manifestamente ilegal, teratológica ou com abuso de poder, com iminência de causar danos graves e de difícil reparação ao impetrante.

Guarda assento essa assertiva na esteira da jurisprudência do c. STF de que
“é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada.
Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014, e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. (MS 33223 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 29-06-2016 PUBLIC 30-06-2016)”. E mais:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL.

1. Nos termos da Súmula 267/STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, salvo diante de inequívoca teratologia da decisão impugnada (MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber).

2. No caso, não há como identificar teratologia em decisão que determina a aplicação do CPC/1973 a um recurso interposto antes da vigência do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.

(RMS 35999 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018)

De igual modo, manifesta-se a jurisprudência do STJ que
“a utilização de mandado de segurança contra ato judicial exige, além de ausência de recurso apto a combatê-lo, que o decisum impugnado seja manifestamente ilegal ou teratológico.
Precedentes: RMS

48.060/MG,

Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 15/9/2015, RMS

38.833/MG,

Rel.

Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 25/9/2012,

RMS

43.797/MG,

Rel.

Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,

DJe

de

22/10/2013,

RMS

45.740/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes

Maia

Filho,

DJe

de 29/8/2014, RMS 45.519/MG, Rel. Ministro Humberto

Martins,

DJe

de

28/8/2014, RMS 43.183/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 27/8/2014. (RMS 46.144/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO -, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016)”.

Assentadas essas premissas,
não se vislumbra, no caso
sub judice
, ato coator ilegal, abusivo ou perpetrado com abuso de poder,
uma vez que não houve desrespeito à súmula nº 448/STF, que reza:
“O prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público.”.

De fato, o assistente de acusação não dispõe da prerrogativa de intimação pessoal da sentença absolutória. Ao reverso, nos exatos termos da súmula retro citada, seu prazo é supletivo e começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do RMP.

A propósito, bem assentou a autoridade coatora, em suas informações (fl. 93 ID nº 4075628), que
“(...) a assistência de acusação possui
duas oportunidades
para a apresentação de recurso: a
primeira
, a partir de sua intimação, que, no caso dos autos, ocorreu em
04/03/2020
, e, a
segunda
,
supletivamente
, após o prazo conferido ao Ministério Público. A assistente de acusação deixou de apresentar recurso nas duas oportunidades, apesar de ter demonstrado conhecer o prazo para fazê-lo, nas manifestações que apresentou nos autos. (...)”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 155, § 4º, INCISO II, 299 E 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO HABILITADO NOS AUTOS. PRAZO PARA APELAR. CINCO DIAS APÓS INTIMAÇÃO DA SENTENÇA OU A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECORRER. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, se o assistente de acusação está habilitado nos autos, deve ser aplicado o prazo de 5 dias para apelação. Ainda, deve ser o assistente intimado da sentença, daí correndo o prazo referenciado, ou a partir do término do período conferido ao Ministério Público para interposição de seu apelo. Precedentes. (...)

(STJ - AgRg no HC: 334270 PE 2015/0211132-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2018)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO NÃO RECEBIDA. INTEMPESTIVIDADE. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO HABILITADO. PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DA INTIMAÇÃO. O assistente de acusação habilitado nos autos dispõe do prazo legal de 5 dias para recorrer da sentença, contados da sua intimação ou de seu advogado. Embora a súmula 448 do STF preveja que "o prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público", o Ministério Público goza da prerrogativa de intimação pessoal, iniciando o prazo recursal a partir do recebimento dos autos na secretaria do órgão e não da disponibilização da sentença no Diário de Justiça. Interposta apelação supletiva após o quinquídio legal, mantém-se a decisão que não recebeu o apelo. Recurso desprovido.

(TJ-DF 20181410001817 DF 0000177-23.2018.8.07.0014, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 21/11/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/11/2019 . Pág.: 79 - 93)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no voto
,

não conheço da impetração.

Sem condenação em honorários advocatícios,

à luz das Súmulas 512 do STF
e 105 do STJ c/c art. 25, da Lei n° 12.016/2009.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/01/2021